Tribunal: TJES
Processo: 5015098-97.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015098-97.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PONTO NET INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ACESSO A DADOS DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. TEMA 225 DO STF. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e reexame necessário interpostos pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou procedente o pedido para anular os Autos de Infração nº 5.075.204-4 e nº 5.075.205-5, lavrados sob a alegação de omissão de receitas apurada a partir de divergência entre valores informados por administradoras de cartão de crédito e aqueles declarados ao Fisco. O ente estatal sustenta a regularidade do procedimento fiscal, a inexistência de quebra de sigilo bancário, a legalidade da aplicação da legislação do ICMS à empresa optante pelo Simples Nacional e a validade das multas aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é válida a lavratura de autos de infração fundada em dados obtidos junto a administradoras de cartão de crédito sem prévia notificação do contribuinte e sem regular instauração de processo administrativo, à luz do Tema 225 da repercussão geral do STF e do julgamento das ADIs nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade quando, ainda que reproduza fundamentos já apresentados, impugna os fundamentos da sentença e demonstra de forma inequívoca a intenção de reforma.

O STF, no julgamento do RE 601.314/SP (Tema 225), afirma que o art. 6º da LC nº 105/2001 não ofende o sigilo bancário, pois promove a transferência do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, desde que observados requisitos objetivos.

O STF, ao julgar as ADIs nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, condiciona o acesso de Estados e Municípios a dados financeiros à existência de regulamentação específica que assegure garantias processuais ao contribuinte, entre elas a prévia notificação acerca da instauração do processo administrativo e da requisição das informações.

A concomitância entre a lavratura do Termo de Início de Fiscalização e dos Autos de Infração evidencia que o Fisco já detinha e analisara previamente os dados financeiros da contribuinte antes da formal instauração do procedimento e sem notificação prévia, em afronta às balizas fixadas pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

A repetição de fundamentos anteriormente deduzidos não viola o princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença e revela intenção de reforma.

O acesso do Fisco estadual a dados de administradoras de cartão de crédito não configura quebra de sigilo bancário, desde que observados os requisitos do art. 6º da LC nº 105/2001 e as garantias processuais fixadas pelo STF no Tema 225 e nas ADIs correlatas.

A ausência de prévia notificação do contribuinte e de regular instauração de processo administrativo antes da requisição e análise de dados financeiros acarreta a nulidade do auto de infração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5015098-97.2022.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
PONTO NET INFORMÁTICA LTDA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
SUSCITADA PELA APELADA

Em suas contrarrazões, a apelada sustenta a existência de irregularidade formal no apelo, alegando que o ente público não teria atacado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir argumentos trabalhados na contestação.

Sem razão, contudo, a apelada, pois as razões recursais, embora se concentrem em reproduzir argumentos fáticos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, impende destacar que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (STJ. AgInt no REsp 1411017/SC. Quarta Câmara. Rel. Ministro Raul Araújo. Julgamento: 04/02/20. DJe 13/02/20).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e recurso voluntário interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença de Id 7253918, integrada em Id 17441815, por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
PONTO NET INFORMÁTICA LTDA.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para anular os Autos de Infração nº 5.075.204-4 e nº 5.075.205-5.

Em suas razões de Id 7253922, sustenta o apelante, em síntese, a ausência de nulidade nos autos de infração. Alega que:
I)
o processo administrativo fiscal se inicia com a lavratura do auto de infração, momento a partir do qual se oportuniza a defesa ao contribuinte, o que teria sido observado;
II)
o acesso aos dados das operadoras de cartão de crédito não constitui quebra de sigilo bancário, mas sim mera transferência de sigilo, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal;
III)
a legislação estadual (Lei nº 7.000/2001 e RICMS/ES) ampara tal procedimento e que a distinção entre os artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº105/2001 permite o acesso a dados genéricos sem a necessidade de prévio procedimento administrativo;
IV)

em se tratando de empresa optante do Simples Nacional, a constatação de operações desacompanhadas de documento fiscal autoriza a aplicação da legislação geral do ICMS;
V)
deve ser reconhecida também a legalidade das multas aplicadas, por seu caráter punitivo e qualificado, em face da suposta fraude e sonegação fiscal.

Contrarrazões de Id 7253924, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requerendo a manutenção integral da sentença.

Preenchidos os requisitos d
e
admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do
recurso
interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende dos autos, a empresa autora, ora apelada, ajuizou a presente ação anulatória sob a narrativa de ser contribuinte do ICMS, optante pelo regime do Simples Nacional, e que foi submetida a procedimento de fiscalização pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/ES). Desse procedimento, resultou a lavratura de dois Autos de Infração (nº5.075.204-4 e nº5.075.205-5), ambos datados de 05 de novembro de 2020 (Id 7253887 – pág.3 e Id 7253888 – pág.3), sob o fundamento de
"deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação, por ter sido constatada diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e o valor informado ao Fisco
". Sustentou, dentre outros, a ilegalidade do procedimento fiscal por quebra de seu sigilo bancário sem a observância do rito legal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 225 da Repercussão Geral), notadamente pela ausência de prévia instauração de processo administrativo.

A sentença recorrida anulou os referidos autos de infração ao acolher a tese de nulidade do procedimento fiscal por vício na obtenção da prova, consistente no acesso a dados financeiros da contribuinte antes da instauração de regular processo administrativo.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema 225, no julgamento do RE 601314/SP, cuja discussão trata do a) fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e b) aplicação retroativa da Lei nº 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.

A tese jurídica fixada no referido tema restou assim disposta:

O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.

Extrai-se, assim, que a obtenção pelo Fisco das informações referentes às vendas com cartão de crédito, sobretudo para cruzamento com as informações prestadas pelo próprio contribuinte, não representam quebra de sigilo bancário, mas sim uma legítima "transferência" de dados sigilosos da esfera bancária para a esfera fiscal.

Todavia, essa faculdade não foi estabelecida de forma absoluta ou irrestrita aos entes federados. No julgamento das ADIs nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 o Pretório Excelso estabeleceu balizas rigorosas para que Estados e Municípios possam exercer tal prerrogativa de acesso incidental. Restou estabelecido na ocasião
“ressalva em relação aos Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal nº 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei nº 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários”.

Conforme bem pontuado pelo juízo a quo em sua minuciosa sentença, essa regulamentação deve obrigatoriamente prever um conjunto de garantias processuais ao contribuinte, entre as quais se destacam: a) Pertinência temática entre as informações requeridas e o tributo objeto da cobrança;

b)
Notificação prévia do contribuinte

acerca da instauração do processo administrativo e da requisição de suas informações financeiras
; c) Sujeição do pedido de acesso a um superior hierárquico do agente fiscal; d) Sistemas eletrônicos de segurança certificados e com registro rigoroso de acesso.

No caso vertente, nada obstante a edição da Lei Estadual nº 7.000/01 e as previsões do RICMS-ES, a análise dos documentos acostados aos autos revela a inobservância de parte de tais parâmetros. Isso porque o Termo de Início de Fiscalização (TIF) e os próprios Autos de Infração foram lavrados na mesma data: 05/11/2020. Tal concomitância fática demonstra que a autoridade fazendária estadual já detinha e havia processado as informações detalhadas das transações bancárias da apelada antes mesmo de formalizar a ação fiscal ou notificar previamente a empresa – fato que, inclusive, não é negado pelo Fisco. O apelante portanto, obteve e analisou os dados sigilosos do contribuinte à revelia das garantias constitucionais, operando de forma inversa ao rito determinado pelo Supremo Tribunal Federal, que exige que a notificação seja
prévia
à requisição dos dados, justamente para permitir que o cidadão possa questionar a medida ou colaborar no resultado da apuração.

Conforme já pontuado por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, essa conduta caracteriza um ato de escrutínio da privacidade que carece de suporte legal, como se pode observar das seguintes ementas de julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO.
INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. QUEBRA DE SIGILO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE QUE IMPLICA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO FISCO.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
Na hipótese em apreço,

as garantias da contribuinte não foram respeitadas no procedimento fiscal, diante da inobservância do dever de notificação prévia para autorizar a requisição de informações sobre sua movimentação financeira.

2)
A Suprema Corte, ao reconhecer a viabilidade da requisição direta de informações bancárias pelas autoridades fazendárias, assentindo com a mitigação do direito à privacidade financeira em prol da implementação da isonomia tributária entre os cidadãos, o fez à vista dos requisitos objetivos estampados no supracitado art. 6º e no Decreto Federal que o regulamenta, indicando expressamente que à margem desses parâmetros, toda atuação estatal vocacionada a sindicar a intimidade das pessoas seria espúria.

3)
Na hipótese em apreço, o procedimento fiscal teve início em razão de informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito e débito ao Auditor Fiscal, não tendo havido, por parte do Fisco, prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo, providência que deve ser anterior à requisição das informações sobre sua movimentação financeira. Destarte, o fato de a autuação fiscal ter se iniciado sem ter sido precedida de notificação da contribuinte impõe o reconhecimento da nulidade do auto de infração e da respectiva CDA. Precedentes.

4)
Recurso conhecido e desprovido (TJ/ES. Apelação Cível nº0003703-04.2019.8.08.0024. Quarta Câmara Cível. Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Julgamento: 01/03/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
ICMS.
INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.
POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE SIGILO. TEMA 225 DO STF. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Na Constituição Federal (inciso X do art. 5º), a salvaguarda do sigilo fiscal e bancário decorre dos direitos à intimidade e privacidade, integrando a proteção à vida privada.

2)
O reconhecimento de que o sigilo é expressão de relevante garantia fundamental ligada à personalidade, não desconstitui a ideia, reconhecida pela jurisprudência, de que não se trata de direito absoluto.

3)
De acordo com a Tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 225, “o art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.

4)
O STF consignou ressalvas de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, contemplando a prévia notificação quanto à instauração do processo. Precedentes.

5)Recurso desprovido.

Sentença mantida. (TJ/ES. Apelação Cível nº5033662-27.2022.8.08.0024. Primeira Câmara Cível. Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data de Julgamento: 26/08/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE OMISSÃO DE RECEITA TRIBUTÁVEL. FATO CONSTATADO COM BASE NA DIFERENÇA APURADA ENTRE OS VALORES RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES EFETUADAS PELO ESTABELECIMENTO E INFORMADOS PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO E OS VALORES DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE À FAZENDA ESTADUAL. INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE QUE IMPLICA NA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO FISCO. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO PELO E. STF NAS ADI’S 2.390, 2.386, 2.397 E 2.859. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO.

1. Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por empresa contribuinte em face do Estado do Espírito Santo.

2. Sentença de improcedência do pedido formulado na petição inicial. Apelações interpostas pelas duas partes.

3. Autuação fiscal fundada na alegada omissão de receita tributável, fato que teria sido constatado com base na diferença apurada entre os valores relativos às operações efetuadas pelo estabelecimento e informados pelas administradoras de cartões de débito e crédito e os valores declarados pelo contribuinte à Fazenda Estadual.

4. Informações obtidas das administradoras de cartões de crédito e débito que não representaria quebra de sigilo bancário.

5. As informações fiscais prestadas por administradoras de cartões de crédito e débito à Administração Tributária, não representam, por si só, violação ao sigilo bancário, conforme, definiu o e. STF quando declarou (ADI 2859) a constitucionalidade da Lei Complementar n.º 105/01, a qual dispõe sobre o sigilo sobre as operações de instituições financeiras.

6. O “art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” (e. STF, RE 601314, julgado com repercussão geral reconhecida).

7. A despeito da ausência de quebra de sigilo bancário, os Estados e Municípios não podem requisitar livremente informações das empresas administradoras de cartões de crédito e débito; devem, antes, regulamentar o modo de como estas informações serão obtidas para fins de resguardar as garantias processuais do contribuinte. Regulamentação que deve atender ao concluído pelo e. STF quando do julgamento conjunto das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859.

8. Caso concreto onde não é possível identificar norma estadual que imponha a prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo, isto é, da existência do processo administrativo previamente à requisição das informações sobre sua movimentação financeira, além de também não haver regra respeitante à submissão do pedido a um superior hierárquico do agente fiscal requerente, condições estabelecidas pelo e. STF para permitir a solicitação de informações bancárias das administradoras de cartões de crédito e débito.

9. Autuação fiscal, na espécie, que se iniciou apenas com a lavratura do auto de infração, que, por sua vez, decorreu de informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito ao Auditor Fiscal da Receita Estadual, ou seja, não houve prévia notificação da contribuinte, circunstância que revela a invalidade de todo o procedimento fiscal. Precedente do e. TJES em casos semelhantes.

10. Recurso da contribuinte conhecido e provido, com reforma da Sentença e julgamento de procedência do pedido formulado na petição inicial.

11. Recurso do Estado prejudicado.

12. Maioria de votos. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001271-41.2021.8.08.0024. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data de Julgamento: 01/03/24). (grifo nosso)

Reconhecida, portanto, a nulidade dos Autos de Infração nº5.075.204-4 e nº5.075.205-5 em razão do vício procedimental na obtenção de provas, torna-se desnecessário o enfrentamento das demais teses recursais – como as discussões sobre o regime do Simples Nacional, a cumulatividade do imposto, ou o caráter confiscatório da multa –, visto que o débito em si não subsiste.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso voluntário e
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.